Tribunal: TJES
Processo: 5000185-19.2023.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-19.2023.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE AVELINO DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000185-19.2023.8.08.0043

ORIGEM:
Juízo de Santa Leopoldina - Vara Única

REQUERENTE: JOSE AVELINO DA SILVA FILHO

REQUERIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 952172. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória de débito contra a Recorrente, alegando que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado irregularmente, sem observância dos requisitos legais e sem sua presença, o que torna nulo o débito deles decorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado em conformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à observância do direito de contraditório e ampla defesa do consumidor, bem como se a ausência do consumidor no momento da lavratura do termo compromete a validade do procedimento e do débito dele resultante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no que se refere à alegada preliminar de incompetência do Juízo por ausência de prova pericial, verifico que existem outros elementos probatórios nos autos capazes de firmar o convencimento do julgador, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Dessa forma, não prospera a alegada incompetência.

(5). No mérito, verifico que se evidenciou a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à oportunidade de contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado. Consta expressamente que o Recorrido não acompanhou a inspeção no momento da lavratura do termo, o que compromete a regularidade e a validade de todo o procedimento.

(6). Por conseguinte, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado, mantendo-se em sua inteireza a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção para apuração de irregularidade de consumo de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, incluindo o direito de contraditório e ampla defesa do consumidor. 2. A ausência do consumidor no procedimento de inspeção, sem comprovação de notificação adequada ou oportunidade de participação, vicia o Termo de Ocorrência e Inspeção e torna nulo o débito dele resultante.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)